Tribunal: TJBA
Processo: 8047139-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047139-90.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUSANA OLIVEIRA COSTA MAGALHAES Advogado(s): ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, LAIS PINTO FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, INCAPACIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. REABILITAÇÃO REALIZADA. EXERCÍCIO ATUAL EM TRABALHO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA O NOVO LABOR. 1. O Laudo do perito judicial conclui estar apta a parte autora para exercer suas atividades habituais e laborativas para as quais foi reabilitada APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8047139-90.2020.8.05.0001, em que é apelante SUSANA OLIVEIRA COSTA MAGALHAES e apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça